Tribunal: TJSP
Processo: 1017383-95.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE QUE OS RÉUS SE RECUSAM A RECEBER A ESCRITURA E A PAGAR TRIBUTOS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DEMANDADOS CELEBRARAM CESSÃO DE SEUS DIREITOS, OS QUAIS ATUALMENTE SÃO DE TITULARIDADE DE OUTRAS PESSOAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO